Tribunal: TJBA
Processo: 8091979-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8091979-49.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA SILVIA DE JESUS ALAKIJA Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA APELADO: ASPECIR PREVIDENCIA Advogado(s):MARCELO NORONHA PEIXOTO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, declarando a inexistência do débito, determinando a cessação dos descontos e condenando a empresa de previdência complementar ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, além da restituição simples dos valores descontados. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a aplicabilidade da restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) analisar a possibilidade de majoração do valor da indenização por danos morais; e (iii) examinar a base de cálculo dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. A empresa ré não comprovou a existência de relação jurídica válida que legitimasse os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, caracterizando falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC. 4. A cobrança indevida sem amparo contratual válido, sem demonstração de cautelas adequadas para verificação da manifestação de vontade da consumidora, não configura "engano justificável", sendo aplicável a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. 5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário afetam verba de natureza alimentar, transcendendo o mero dissabor e configurando dano moral presumido. 6. O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se insuficiente para atender à dupla finalidade compensatória e pedagógica do instituto, devendo ser majorado para R$ 5.000,00, considerando a gravidade da conduta e as peculiaridades do caso concreto. 7. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total da condenação, incluindo o proveito econômico total obtido, conforme art. 85, §2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Aplica-se a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, quando há cobrança indevida sem amparo contratual válido e sem configuração de engano justificável. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, geram dano moral presumido. 3. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total da condenação, abrangendo todo o proveito econômico obtido." __________ Dispositivos relevantes citados: Art. 14 do CDC; Art. 42, parágrafo único, do CDC; Art. 373, II, do CPC; Art. 85, §2º e §11, do CPC. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, sendo Apelante Maria Silvia de Jesus Alakija e Apelada Aspecir Previdência, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e reformar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor total da condenação, mantendo inalterados os demais termos da sentença. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator